Tribunal: TJES
Processo: 5000322-75.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-75.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALYS XAVIER HERNECK e outros

APELADO: LETICIA METTRI DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. HOMOFOBIA. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando indenização em R$ 5.000,00 para cada autor. Os apelantes pleiteiam a majoração do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da gravidade das ofensas perpetradas, sua reiteração e o impacto sobre os direitos da personalidade dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência orienta que a fixação do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento da vítima, a condição econômica do ofensor e o caráter pedagógico da indenização.

A conduta da ré ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando perseguição sistemática e grave violação dos direitos da personalidade, com agressões físicas, ofensas homofóbicas públicas, falsa acusação de crime e ampla exposição social negativa.

Os autos reúnem provas robustas, como depoimentos testemunhais coerentes, boletins de ocorrência, decisões cautelares, imagens de postagens ofensivas e condenação criminal da ré por denunciação caluniosa.

A majoração da indenização para R$ 8.000,00 para cada autor é medida proporcional à intensidade da lesão e adequada à finalidade repressiva da reparação, sem desconsiderar a condição econômica da apelada, aparentemente mediana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
THALYS XAVIER HERNECK e DOUGLAS JORRAM FRANÇA BRITO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
LETÍCIA METRI DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescida de juros moratórios desde o evento danoso (28/02/2022).

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o valor arbitrado a título de danos morais não atende à função reparatória, punitiva e pedagógica da indenização, mostrando-se ínfimo diante da gravidade dos atos ilícitos praticados pela apelada;
(ii)
a conduta da ré ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, envolvendo agressões físicas, ofensas homofóbicas, calúnias e difamações reiteradas, inclusive em redes sociais e órgãos públicos, que resultaram em significativo abalo psicológico, exclusão social e prejuízos profissionais;
(iii)
a prova oral e documental constante nos autos corrobora integralmente os fatos narrados na exordial, demonstrando o sofrimento extremo e a ampla repercussão negativa vivenciada pelos autores;
(iv)
a majoração da indenização para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor se revela medida necessária para assegurar a eficácia da tutela dos direitos da personalidade, observando-se os parâmetros jurisprudenciais para casos de igual ou menor gravidade.

Após examinar com acuidade as teses recursais, entendo que a sentença merece parcial retoque.

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância revisa apenas o capítulo da sentença atinente ao quantum indenizatório por dano moral.

Acerca da matéria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido
” (TJ-ES - Apelação Cível: 0002535-06.2019.8.08.0011, Relator.: Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.
2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima
. (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0000357-69.2021.8 .08.0058, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL E MORTE DA ESPOSA . DANO MORAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE .
1. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
Se o valor arbitrado na sentença revela-se exorbitante, principalmente levando em conta a capacidade econômica do ofensor, que é aposentado e possui renda líquida aproximada de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), mostra-se imperiosa a sua redução para R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) pela lesão corporal sofrida e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela perda do ente querido. 2. Apelo provido. (
TJ-DF
00049782320158070002 DF 0004978-23.2015.8.07.0002, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA À PARTE RÉ - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - MANIFESTAÇÃO OFENSIVA EM PROGRAMA DE RÁDIO - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO - EXCESSO - VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DIREITO À RETRATAÇÃO PÚBLICA - GARANTIA LEGAL E CONSTITUCIONAL. Ao requerer a revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida à parte ré, deve a parte autora comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do referido benefício. Resta claro o dever de indenizar da parte ré que indubitavelmente extrapola os limites do seu direito constitucional de liberdade de expressão e informação, atingindo a honra e a imagem da pessoa do autor, incorrendo em abuso de direito, com previsão no artigo 187 do Código Civil.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
O direito à retratação pública deve ser assegurado ao autor, consoante previsto na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC) e na Constituição Federal, sem prejuízo da correspondente indenização por dano moral. V.V . O valor dos danos morais deve ser fixado atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e intensidade da culpa. (TJ-MG - Apelação Cível: 00449689620188130180 Congonhas 1.0180.18 .004496-8/001, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Nesse contexto, os fundamentos que balizam o arbitramento do
quantum
indenizatório em cinco mil reais para cada autor são os seguintes,
in verbis
:

“Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, entre outros fatores:

A gravidade da culpa.

A intensidade do sofrimento da vítima.

A capacidade econômica do ofensor.

O caráter pedagógico da condenação.

No caso em apreço, a conduta da ré foi extremamente grave, pois além de agredir física e verbalmente os autores, os difamou e caluniou na cidade e nas redes sociais, expondo-os a humilhação e constrangimento público.

Ademais, a ré demonstra descaso com os fatos, tendo apresentado contestação intempestivamente, permanecido inerte em diversos atos do processo, dispensando a produção de provas e faltando à audiência designada para seu depoimento pessoal, mesmo tendo sido intimada.

Ressalta-se ainda que a ré já responde a outros processos criminais e medidas cautelares, o que demonstra sua propensão a praticar atos ilícitos.

Considerando a gravidade da conduta da ré, o intenso sofrimento experimentado pelos autores, o caráter pedagógico da condenação e a necessidade de desestimular a prática de atos semelhantes, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, pleiteado na inicial, mostra-se justo e adequado.”

No caso, contudo, entendo que o valor da indenização deve ser majorado, pelas razões que passo a expor.

O quadro fático subjacente retrata violação direta aos direitos da personalidade, evidenciada por conduta agressiva, homofóbica e reiteradamente difamatória da parte ré, que extrapolou em muito os limites de qualquer conflito interpessoal.

A agressão física descrita na inicial que causou lesão corporal no autor Thalys, aliada às ofensas públicas de cunho homofóbico como “viados caloteiros” e à falsa alegação de tentativa de homicídio, lançada em via pública, denotam comportamento manifestamente ilícito e de elevada reprovabilidade, sendo oportuno registrar, inclusive, a condenação da apelada na esfera criminal em razão de denunciação caluniosa (ação penal nº 0002747-08.2022.8.08.0048).

A esse cenário, somam-se sucessivas postagens ofensivas em redes sociais, exposição indevida em órgãos públicos e a pessoas do mesmo círculo social, conformando verdadeira perseguição de caráter sistemático.

Ademais, foram colacionados boletins de ocorrência, decisões judiciais com deferimento de medidas cautelares contra a ré, imagens das postagens ofensivas e, sobretudo, seis depoimentos testemunhais que, coerentemente, confirmaram os episódios relatados e apontaram a personalidade conflituosa e impulsiva da apelada.

Nesse contexto, embora a sentença tenha acertadamente reconhecido a existência do dano moral, entendo que as circunstâncias e a efetiva demonstração do sofrimento, do prejuízo social e profissional e da conduta dolosa e reiterada da ré justificam a majoração da reparação para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, em atenção ao fator pedagógico que lhe é inerente, mas sem perder de vista, lado outro, a capacidade econômica da apelada, aparentemente mediana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o dano moral para R$8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)